Tribunal: TJSP
Processo: 0010155-68.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0010155-68.2019.8.26.0496, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é agravante RONALDO DOS SANTOS
SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 0010155-68.2019.8.26.0496 VOTO No 44876
Comarca: Ribeirão Preto (execução no 0004328-76.2019.8.26.0496)
Juízo de Origem: DEECRIM UR6
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: RONALDO DOS SANTOS SILVA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS Trata-se de agravo em execução interposto por RONALDO DOS
SANTOS SILVA contra a r. decisão do MM.
Juízo do DEECRIM UR6 da Comarca de
Ribeirão Preto, que indeferiu seu pedido de
retificação do cálculo de penas.
O agravante visa à retificação
do cálculo de penas, para que seja considerado
reincidente não específico em crime hediondo,
vez que sua condenação anterior foi por
tráfico privilegiado, e, assim, ter direito ao
livramento condicional (fls. 01/07).
Contraminutado
o
recurso

(fls. 25/28) e mantida a decisão guerreada (fls.
29), em seu parecer a douta Procuradoria Geral
da Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 37/39).
É o relatório.
Postulada
retificação
do
cálculo de penas pelo sentenciado a fim de que
fosse incluído o lapso para o benefício do
livramento condicional (fls. 14), tal pleito foi
indeferido, com a homologação (fls. 16/20

17.10.2019).
Insurge-se o agravante contra
essa decisão, alegando que sua condenação
anterior foi por tráfico privilegiado, pelo que
não é reincidente em crime hediondo, fazendo
jus ao benefício de livramento condicional (fls.
01/07).
Improcede
o
recurso
defensivo.
É verdade que, in casu, a Lei
de Drogas é especial em relação ao Código
Penal, e, portanto, deve ser aplicada.

Ocorre que, sobre a questão
da vedação da concessão de livramento condicional ao reincidente específico em
crime de tráfico de drogas, a lei reproduz a
proibição constante do inciso V do artigo 83
do Código Penal:
Dispõe o artigo em questão:
“Art. 44. Os crimes previstos
nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei
são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis,
graça, indulto, anistia e liberdade provisória,
vedada a conversão de suas penas em
restritivas de direitos.
Parágrafo único. Nos crimes
previstos no caput deste artigo, dar-se-á o
livramento condicional após o cumprimento
de dois terços da pena, vedada sua concessão
ao reincidente específico” (grifo nosso).
Nesse sentido, já decidiu esta
Colenda Décima Primeira Câmara Criminal:
“Primeiro, porque havendo
norma especial, na Lei de entorpecentes, ela
efetivamente afasta a aplicação da norma
geral prevista no Código Penal, é o princípio

da especialidade.
Em
segundo,
porque
a
interpretação do ordenamento jurídico não
deve ser apenas literal, mas também histórica e teleológica. O livramento condicional. Do Código Penal, traz a
exigência mínima de dois anos de pena
privativa de liberdade porque até esse limite
cabia a suspensão condicional da pena, o
sursis, previsto no artigo 77 do CP. Os
benefícios da execução, as formas de regime
aberto eram sursis, para penas até dois anos,
e, livramento condicional para as penas
acima de dois anos. Nas penas maiores exigia-
se o cumprimento efetivo de uma fração da
pena, nas penas menores isso era dispensável. Em terceiro, porque
Livramento Condicional e Sursis são formas
de cumprimento da pena em Regime Aberto,
se não cabe um: sursis (art. 44, caput, da Lei
11.343/06) porque se exige o cumprimento
mínimo de uma fração da pena, cabe ao
outro: livramento condicional, quando a

fração definida (no caso, 2/3 conforme o
parágrafo único do art. 44 da mesma Lei) for
cumprida”
(Agravo
em
Execução
no
990.09.180616-1, Rel. Antonio Manssur, j. em
16.09.2009).
No sentido da prevalência do
disposto na Lei no 11.343/06 sobre o artigo
83, do Código Penal, recente decisão do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DELITO QUE NÃO ESTÁ
ELENCADO NO ROL DE HEDIONDOS. LAPSO
NECESSÁRIO PARA A CONCESSÃO (2/3 DA
PENA). PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 44,
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 11.343/06.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1.
Hipótese na qual se pleiteia o reconhecimento
da incidência do art. 83 do Código Penal para
fins de livramento condicional em relação à
condenação pelo crime tipificado no art. 35
da Lei de Drogas, ao argumento de que este

não
seria
hediondo.
2. O entendimento
perfilhado pelas instâncias de origem está
em consonância com a orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior no sentido de que,
independentemente de o crime de
associação para o tráfico não se
enquadrar no rol de delitos hediondos,
certo é que a Lei n.o 11.343/06, em seu
art.
44,
parágrafo

único,
previu
expressamente
a
necessidade
do
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena
para a obtenção do livramento condicional,
devendo essa previsão legal prevalecer em
relação ao art. 83 do Código Penal, em
atenção ao princípio da especialidade” (STJ
HC 328522/RS, Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j.
em 05.04.16, DJE 13.04.16 grifo nosso).
Apura-se,
portanto,
que
a
decisão tomada pelo MM. Juízo a quo não
merece qualquer reparo, na medida em que
somente deu cumprimento ao mandamento
acima referido, reconhecendo estar vedada ao
agente reincidente em crime de tráfico de

drogas o livramento condicional.
Outrossim,
o
reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas não tem o condão de alterar a natureza
do crime.
Até porque, a decisão do
Excelso Supremo Tribunal Federal, proferida
em sede de Habeas Corpus no 118.533, não
possui efeito vinculante e, por outro lado,
sequer foi unânime.
Neste
sentido,
recentes
julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
Agravo
em
Execução
Penal
no
0003778-47.2016.8.26.0509,
3a
Câmara
Criminal,
Rel.
Geraldo
Wohlers,
j.
em
04.10.16; Agravo em Execução Penal no
0001450-86.2016.8.26.0496,
15a
Câmara
Criminal, Rel. Willian Campos, j. em 20.10.16.
Diante do exposto, nega-se
provimento ao recurso.

GUILHERME G. STRENGER
Relator